Tribunal: TJPA
Processo: 0052964-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052964-85.2014.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: CELINE KASAHARA NEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N.

0052964-85.2014.8.14.0301

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

ADVO
GADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

AGRAVADA:

CELINE KASAHARA NEVES

ADVOGADO:
JOAO ROGERIO RODRIGUES - OAB/PA 15.255
e
GEOVANA DE SOUZA LEAL - OAB PA36070

RELATOR: DESEMBARGADOR TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda referente à unidade autônoma objeto do litígio e condenou a incorporadora a restituir os valores pagos referentes ao contrato, com retenção de 10% sobre os valores pagos
;

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. O
agravante sustenta a validade da cláusula contratual que prevê uma retenção de 50% dos valores pagos com fundamento no princípio da autonomia da vontade e na observância ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei de Incorporações Imobiliárias;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito cláusula que estabelece obrigação iníqua e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé objetiva contratual;

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, a depender das peculiaridades do caso concreto, sendo abusiva a fixação em percentual superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
É abusiva a cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão, sendo razoável a fixação entre 10% e 25%, conforme a jurisprudência do STJ.”.

__________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 600887, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22/06/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma da Decisão Monocrática de Id. 11163212 que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual (Distrato) c/c tutela antecipada e devolução de quantias pagas com dano moral, proposta contra si por CELINE KASAHARA NEVES, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda referente à unidade autônoma objeto do litígio e condenou a incorporadora a restituir os valores pagos referentes ao contrato.

Em suas razões recursais (Id. 19741800), aduz o autor que a agravada anuiu com o percentual de retenção nos parâmetros contratuais em observância ao princípio da autonomia da vontade das partes; que as r
eferidas cláusulas estão de acordo com o CDC e com a Lei de Incorporações de Imobiliárias e com a Súmula 543 do STJ; e que a cláusula 10.8 do contrato firmado estipula percentual de retenção no importe de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos a título de abatimento saldo devedor. Requer seja dado provimento ao Recurso para rejeitar os pedidos formulados pelos requeridos, bem como reconheça que a restituição deverá observar o percentual de retenção da referida cláusula.

Foram apresentadas contrarrazões em Id. 20317553.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cláusula contratual de retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído em caso de rescisão.

Não assiste razão ao agravante.

A cláusula 10.8 do contrato objeto da lide (Id. 9232456), que permite a retenção de 50% (cinquenta por cento), além da dedução de outras despesas, é nula de pleno direito, visto que manifestamente abusiva, nos termos do art. 51, IV do CDC, em razão de estabelecer obrigação iníqua e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé objetiva contratual.

Em caso de desistência do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, consideradas as particularidades do caso concreto, conforme a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga.

2. O percentual a ser retido pelo vendedor é fixado pelas instâncias ordinárias em conformidade com as particularidades do caso concreto, de maneira que não se mostra adequada sua revisão na via estreita do recurso especial.

3. O Tribunal de origem, ao analisar os documentos acostados aos autos, bem como o contrato firmado entre as partes, entendeu abusiva a cláusula contratual que previa a retenção de 25% do valor das quantias pagas em caso de rescisão por inadimplemento. Analisando as peculiaridades do caso, fixou a retenção em 10% do valor das parcelas pagas, o que não se distancia do admitido por esta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 600887, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 22/06/2015).

No presente caso, considerando o prejuízo pouco expressivo a ser suportado pelo vendedor em razão da desistência do comprador motivada pelo atraso na entrega da obra, é cabível a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, devendo reembolsar aos autores 90% (noventa por cento).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025